Tribunal: TJDFT
Processo: 0752630-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0752630-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação – CPC 1.012, §§ 3o e 4o – formulado pela ré, tendo por objeto sentença da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720955-81.2024.8.07.0007 – ids. 215972794 e 218962793 – EMD rejeitados) que em demanda monitória declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial e deferiu arresto cautelar de R$ 171.495,09 de eventuais créditos da ré junto ao Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença. Suscita a incompetência do Juízo, nulidade da citação, além da ausência de prévia constituição em mora. Assinala que o contrato firmado entre as partes previu cláusula de eleição de foro (Taguatinga-DF), local em que estava localizada sua sede, e que somente teve ciência da declinatoria fori após a prolação da sentença, o que reputa indevido (CPC 63 e STJ 335). Alega que a citação é nula, porque não observou o CPC 248, § 2o, em especial ao não descrever a função do funcionário que assinou o AR e por ter sido feita em local diverso do endereço contratual, entendendo, ainda, pela inaplicabilidade da teoria da aparência. Afirma que não foi notificada sobre o interesse da autora quanto à rescisão contratual (cláusula décima sétima), a afastar os efeitos materiais da revelia (CPC 345, III e IV). Sustenta que a autora exige quantia já paga (CCB 940), segundo notas fiscais que foram juntadas pela requerente na primeira oportunidade em que compareceu aos autos, o que foi ignorado pelo Juízo a quo (CPC 489, §1o e 1.022). Assevera que o arresto inviabiliza sua atividade econômica, bem como que há formas menos onerosas de garantir a execução. Discorre que não estão presentes os requisitos para concessão da cautelar na sentença, visto que o direito não é provável nem não há perigo na demora, ademais a medida é desproporcional e desnecessária, considerando não haver prova de dissipação ou ocultação patrimonial. Defende a impenhorabilidade, com base no CPC 833, IX, apesar de os créditos serem privados, dado que a atividade desenvolvida pela ré é na área da saúde. Aponta perigo de grave dano aos beneficiários do plano de saúde, objeto do arresto, pela falta de recursos para custeio de tratamentos e o risco de cancelamentos de contratos vigentes e, ainda que mantida a sentença no julgamento do apelo, seria reversível a medida, com a possibilidade de novo arresto. Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir o arresto cautelar. 2. A sentença condicionou o levantamento de valores ao seu trânsito em julgado, o que, por si só, reduz de modo significativo eventuais prejuízos da requerente. Por outro lado, não foi comprovado que o arresto inviabiliza suas atividades, tratando-se, portanto, de alegação genérica. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da sentença da lavra da MM. Juíza Luciana Correa Sette Torres de Oliveira (id 218962793 – autos de origem): “Dispõe o art. 238 do que: “citação é o ato pelo qual são convocados o Código de Processo Civil (CPC) réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação é ato pessoal e indispensável para a validade do processo, nos termos dos arts. 239 e 242. É o ato por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC). Se realizado o ato por correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, conforme prevê o art. 248, §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Todavia, no âmbito do colendo do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019). No caso em questão, a notificação oficial foi entregue no endereço da parte ré indicado perante a Receita Federal do Brasil (CNPJ), não sendo realizada qualquer ressalva pela pessoa que recebeu o AR de ID Num. 213250408 - Pág. 1, de modo que se presume válida a respectiva citação. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ENDEREÇO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO DO SÓCIO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a citação supostamente não ter sido recebida por um representante legal da pessoa jurídica não macula o ato citatório, mormente diante da regra prevista no artigo 248, § 2o, do CPC/15 que, sobre a citação pelo correio, dispôs que "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência em geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". 2. Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação da pessoa jurídica quando feita em estabelecimento, por meio de pessoa que recebe a citação sem apontar qualquer ressalva, o que ocorreu na hipótese. 3. No caso dos autos, o sócio administrador da Agravante, Corréu no processo, foi citado por meio de WhatsApp e, assim, tinha conhecimento do processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autoriza a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial. 4. A atuação da Exequente/Agravada não se amolda a qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, como caracterizadoras da litigância de má-fé. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1763607, 07297019020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) Acerca da competência do Juízo, a questão foi apreciada nos autos, conforme decisão de ID Num. 211210104, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, cuja competência fora recebida neste Juízo Cível”. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Preclusa, arquive-se a presente petição, juntando-se cópia no feito principal (Proc. 0720955-81.2024.8.07.0007). Intimem-se. Brasília, 13/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator